Tribunal: TJDFT
Processo: 0701931-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
O recurso de apelação de Klaus Stenius Bezerra Camelo de Melo, Larissa Martins de Oliveira Silva e Thayná Lacerda Diniz (ID 57118259) foi interposto no último de prazo com irregularidade na apresentação de comprovante de pagamento do preparo, cuja tela de print screen de ID 57118261 é inábil ao preenchimento da finalidade. Somente no dia seguinte à interposição, após o decurso do prazo recursal, a parte apelante/ré apresentou petição com a juntada da guia e do comprovante de recolhimento (ID’s 57118263, 57118264 e 57118265). Comanda o artigo 1.007 do Código de Processo Civil que, no ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. A falta de regular comprovação do preparo, no ato da interposição do recurso, implica na incidência do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, observado que a falta da prova no tempo e modo adequados, sem o amparo de justa causa (§6o), bem como a falta de recolhimento em dobro quando intimado da ausência de pagamento regular (§§4o e 5o), impõe a deserção recursal (por todos - STJ: AgInt no AREsp n. 2.149.385/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Diante da inadequada apresentação do preparo no ato da interposição do recurso, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante/ré para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize e comprove regularmente o pagamento do preparo recursal, com seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora